Tribunal: TJSP
Processo: 1027806-06.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DE LEILÕES. PAGAMENTO DE QUANTIA A TERCEIRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE DEPOSITOU VOLUNTARIAMENTE O PREÇO EM CONTA BANCÁRIA REGULARMENTE MANTIDA PELO CORRÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA, PORÉM, DO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DE LEILÕES. PAGAMENTO DE QUANTIA A TERCEIRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE DEPOSITOU VOLUNTARIAMENTE O PREÇO EM CONTA BANCÁRIA REGULARMENTE MANTIDA PELO CORRÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA, PORÉM, DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM RELAÇÃO A ELA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. O autor arrematou veículo em site fraudulento de leilões, efetuando a transferência do valor necessário à conta bancária do corréu junto à instituição financeira demandada. A instituição financeira é legitimada para a causa, pois pode eventualmente responder pelas consequências, na hipótese de má-fé. Entretanto, nenhuma prova possibilita essa conclusão, de onde advém a impossibilidade de cogitar de responsabilidade. 2. Ausente falha de segurança na atividade desenvolvida pelo banco, não há que se falar em responsabilidade solidária pela reparação dos prejuízos sofridos pelo demandante.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DE LEILÕES. PAGAMENTO DE QUANTIA A TERCEIRO. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU, QUE ADMITIU TER EMPRESTADO SUA CONTA BANCÁRIA AO GOLPISTA E RECEBIDO PARTE DO VALOR COMO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEQUÍVOCA. RECURSO DO CORRÉU WELLINGTON DE ALMEIDA IMPROVIDO. O autor arrematou veículo em site fraudulento de leilões, efetuando a transferência do valor necessário à conta bancária do corréu, o qual admitiu ter "emprestado" sua conta ao golpista, recebendo parte do valor como pagamento. Sendo inverossímil a alegação de que acreditou estar ajudando pessoa idônea, é inegável que contribuiu para o efeito danoso e deve responder pelo dano sofrido pelo demandante.

SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvidos os recursos de apelação, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade do autor a 15% sobre o valor atualizado da causa e a de responsabilidade do réu Wellington a 15% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.